Tribunal: TJMT
Processo: 1017887-02.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017887-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARA ROZANE SARQUIZ - CPF: 402.140.520-87 (ADVOGADO), MARLI KOCHENBORGER LEFF - CPF: 587.848.700-44 (AGRAVANTE), JULIO CEZAR - CPF: 317.189.490-49 (ADVOGADO), SADI VALENTIM ZANATTA - CPF: 310.040.400-91 (AGRAVADO), JORGE ZANATTA - CPF: 347.016.720-68 (AGRAVADO), FATIMA ZANATTA - CPF: 768.020.940-53 (AGRAVADO), ROMILDO LUIZ ZANATTA - CPF: 351.370.450-04 (AGRAVADO), NEIVA SCHIEFELBEIN ZANATTA - CPF: 841.437.621-53 (AGRAVADO), WALDIR ALCIRO ZANATTA - CPF: 347.016.800-87 (AGRAVADO), AVELINO BRAGAGNOLO - CPF: 006.462.299-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILA MARIA FRONZA BRAGAGNOLO (TERCEIRO INTERESSADO), DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 83.413.591/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR MARTINS - CPF: 349.333.799-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELA DEMAY MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO TADEU CARLOTO - CPF: 249.323.709-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARI CARLOTO (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER ROQUE MORAES CARLOTTO - CPF: 104.888.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENIR VENTURIN CARLOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), GENOVEVA BARIVIERA ZANATTA - CPF: 546.961.860-91 (AGRAVADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – POSSE NÃO DEMONSTRADA – PERIGO DA DEMORA INEXISTENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1017887-02.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
MARLI KOCHENBORGER LEFF

AGRAVADO(S):
SADI VALENTIM ZANATTA, JORGE ZANATTA, FÁTIMA ZANATTA, ROMILDO LUIZ ZANATTA, NEIVA SCHIEFELBEIN ZANATTA, WALDIR ALCIRO ZANATTA e GENOVEVA BARIVIERA ZANATTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão da tutela recursal antecipada, interposto por
MARLI KOCHENBORGER LEFF
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT,
Dr.
Bruno César Singulani França
,
nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000803-52.2020.8.11.0108, proposta em face de
SADI VALENTIM ZANATTA e outros
, que indeferiu o pleito liminar de reintegração de posse, sob o argumento que a ora agravante não preencheu os requisitos previsto no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Discorre a agravante que foi casada com Sadi Leff, constituindo patrimônio durante a relação.

Assevera que seu ex-cônjuge, ainda na constância do casamento, no ano de 2004, alienou imóvel matriculado sob o nº 3.194, às folhas 01 do Livro nº 02 do Registro Geral do Ofício de Imóveis da Comarca de Tapurah/MT, oriunda da matrícula de nº 4.662 e da matrícula de nº 18.901, respectivamente dos Ofícios de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas de Rio Verde/MT e Comarca de Diamantino/MT, pertencente ao casal, sem que houvesse outorga uxória.

Destaca que divorciaram-se em 2012.

Afirma que após várias dificuldades financeiras enfrentadas, objetivando reivindicar direitos sobre bens amealhados na constância da sociedade conjugal, diligenciou e tomou conhecimento de que há ação de usucapião em trâmite na comarca de origem sob o nº 0000429-68.2011.811.0108 – código 25825, cujo objeto é o imóvel em questão.

Anota que promoveu notificação extrajudicial dos réus, ora agravados, para desocupação voluntária do imóvel, o que não ocorreu, constituindo-os em mora em 04 de julho de 2020.

Ressalta que a posse da agravante é inquestionável, porquanto adquiriu com o ex-marido Sadi Leff a área em litígio, em condomínio com demais áreas, no ano de 1993, conforme documento acostado aos autos.

Acrescenta que
“através de contrato particular, no ano de 2000 e no ano de 2003, a Agravante e o ex-marido regularizaram a aquisição pelos seguintes documentos: - Contrato Particular de Cessão de Direitos de Compra e Venda da área de 1.734,5477 hectares, adquirida em 09 de maio de 2000 (ID 35361953); - Escritura Pública de Compra e Venda da área de 704,00 hectares, adquirida em 18 de junho de 2003 (ID 35361979)”
(sic).

Ressalta que jamais assinou qualquer documento de transferência da área, e somente não retornou imediatamente à área, objeto da lide, porque estava em viagem ao Sul do País,
“e não residindo fora da área, como delineado pelo MM. Juiz”
(sic).

Entende que com as notificações extrajudiciais realizadas através do Ofício de Títulos e Documentos, renovou-se a posse da agravante, enquanto que a posse dos agravados passou a ser viciada, ilegítima, precária e de má-fé.

Com base no exposto e arguindo a presença dos requisitos legais, requer a antecipação da pretensão recursal para determinar a incontinenti reintegração da agravante na posse do imóvel com 1.219,27385 ha,
“com benfeitorias – casa principal e demais anexos, denominada “Fazenda Santa Rosa”, situada na localidade de Itanhangá, interior do Município de Tapurah/MT”
(sic).

Ao final, pugna pelo total provimento do recurso.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por esta Magistrada aos 22/09/2020, conforme decisão anexa ao ID n. 58053962

Em contraminuta, coligida no ID n. 75794469, os agravados rechaçam as alegações recursais, aventando, inicialmente,
“que o “CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA” (ID 45930384, dos autos de origem), comprova que o imóvel foi adquirido dos antigos proprietários, quais sejam, Avelino Bragagnolo, Ivo Ari Fronza, José Ângelo Bragagnolo, Marcos Antônio Bragagnolo, Dorivil Zago e Júlio Cezar Zago, pela
pessoa jurídic
a de
MADEIREIRA ARROIO BONITO LTDA
, não tendo, portanto, sido adquirido pela pessoa física de Sadi Lef”
(sic). Informam, ainda, que a recorrente não comprovou os requisitos necessários para imitir-se na posse do imóvel
sub judice
, bem como alegam a existência de sentença com trânsito em julgado favorável aos mesmos, razão pela qual postulam pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o agravante é beneficiária da Justiça Gratuita.

Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse proposta por Marli Kochenborger Leff, objetivando a restituição da posse do imóvel matriculada sob o nº 3.194, do Registro Geral do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Tapurah/MT.

A liminar possessória foi indeferida por não vislumbrar o togado
a quo
os requisitos do art. 561 do CPC vigente, sobretudo, o exercício da posse sobre o bem, como se infere
:

“[...]
No caso em análise, verifico que a documentação carreada aos autos não conduz ao deferimento da medida possessória pleiteada, uma vez que o fato alegado pelo autor (exercício da posse) não restou compro
vado, pois narra que tomou ciência da alienação do imóvel pelo seu ex-cônjuge no ano de 2004, quando a autora já não mais residia nesta comarca, e sim no sul do pais, vindo somente agora buscar a tutela jurídica.

A notificação extrajudicial encaminhada aos requeridos, em princípio, não induzem o reestabelecimento da posse, pois esta, como lecionado pela doutrina, traduz-se me poder de fato sobre a coisa.

Com efeito, os documentos que instruem a inicial não provam,
ab initio
, o exercício da posse precedente ao esbulho supostamente praticado pelos réus, nem fornecem com precisão a data em que teria ocorrido, não havendo prova apta, por ora, para o deferimento do pedido de liminar

[...]

Com estas considerações e fundamentos, sendo o conjunto probatório até então produzido insuscetível de demonstrar o preenchimento dos requisitos inscritos no artigo 561 do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
a tutela de urgência. [...]”

Não se conformando com o
decisum
, recorre a autora, ora agravante.

A seu ver, as notificações extrajudiciais realizadas através do Ofício de Títulos e Documentos renovaram a posse sobre o bem litigioso, tornando-se a posse dos agravados viciada, ilegítima, precária e de má-fé.

A saber, a ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu.

No caso em pauta
, ao menos neste momento processual, o conjunto probatório trazido aos autos não corrobora o exercício da posse pela agravante, um dos elementos imprescindíveis ao deferimento da liminar possessória.

Ao que se verifica, o imóvel litigioso foi adquirido pela empresa Madeireira Arroio Bonito Ltda., cujo sócio administrador era o ex-cônjuge da agravante – e um dos recorridos neste instrumento (Sr. Sadi Leff) –, e da qual esta não compunha o quadro societário da entidade privada, conforme de verifica do documento anexo ao Id 35360107 dos autos principais.

Como se sabe o patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física são distintos, há autonomia patrimonial, de modo que os bens da sociedade não se confundem com os bens dos sócios, porquanto tem personalidade e patrimônio próprios, e a confusão patrimonial requer a comprovação de elementos específicos.

Assim, a princípio, não evidenciada a posse da agravante sobre o bem litigioso, escorreita a decisão agravada ao indeferir a tutela possessória vindicada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ART. 98, §3º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória.

Nos termos do art. 98, §3º do CPC, vencido o beneficiário da assistência judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.”
(N.U 1000041-70.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – INDEFERIMENTO – COMODATO VERBAL NÃO DEMONSTRADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO – A PRINCÍPIO NÃO CONFIGURADO O ESBULHO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSIDADE – DECISÃOO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência pleiteada em Ação de Reintegração de Posse pressupõe o preenchimento dos requisitos autorizadores indicados no artigo 561 do CPC.”
(N.U 1010831-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

Portanto,
prima oculi
, não há elementos que levem a constatar uma situação de turbação ou esbulho, a corroborar a probabilidade do direito reclamado.

Sendo assim, no presente momento processual, tenho que agravante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento inequívoco dos requisitos da liminar pretendida, mostrando-se necessária maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos narrados na inicial.

De mais a mais, não se trata de uma questão irreversível, pois, caso venha a ser reconhecido que os agravados não têm direito à posse, a agravante terá seu direito assegurado judicialmente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021